Tribunal: TJPA
Processo: 0024141-09.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024141-09.2011.8.14.0301

APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

APELADO: MARILENE SILVA DE FARIAS, MARIA PEREIRA DA SILVA, MACILENE FARIAS DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADOS EM TÍTULO JUDICIAL. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL. REITERAÇÃO DE TESES JÁ DECIDIDAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA contra sentença que rejeitou embargos à execução por entender configurada ausência de interesse processual, em razão da reiteração de argumentos já rejeitados em impugnação ao cumprimento de sentença anteriormente ajuizada. A sentença ainda impôs à apelante o pagamento de custas, honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé. A apelante sustentou a existência de excesso de execução, vícios na atualização monetária, duplicidade de cobrança e nulidades processuais, requerendo a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é admissível a oposição de embargos à execução fundados em título judicial, após já ter sido rejeitada impugnação ao cumprimento de sentença com o mesmo conteúdo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A repetição de defesa com o mesmo conteúdo de impugnação anterior, já julgada improcedente com trânsito em julgado, configura ausência superveniente de interesse processual, tornando a nova demanda inútil.

O CPC de 2015 unificou a execução de título judicial, sendo a impugnação prevista no art. 525 o meio adequado de defesa, não se admitindo embargos à execução, que são próprios dos títulos extrajudiciais (art. 914).

A tentativa de rediscutir matéria definitivamente decidida afronta os princípios da eficiência, da boa-fé (art. 5º, CPC), da cooperação (art. 6º, CPC) e da unicidade da execução.

A reiteração de defesas infundadas caracteriza abuso do direito de litigar e sujeita a parte às penalidades do art. 80, incisos II e V, do CPC, sendo cabível a multa por litigância de má-fé.

A alegação de cerceamento de defesa não procede, pois a controvérsia é exclusivamente de direito, não havendo necessidade de instrução probatória.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a utilização de novo instrumento processual para rediscutir matéria já decidida configura ausência de interesse processual (AgInt no REsp 1.734.292/SP; AgInt no AREsp 1.435.718/SP).

A majoração dos honorários recursais em 2% sobre o valor anteriormente fixado é devida, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, como forma de compensação e desestímulo a recursos meramente protelatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A reiteração de argumentos já rejeitados em impugnação ao cumprimento de sentença configura ausência superveniente de interesse processual.

Embargos à execução não são cabíveis contra título judicial, sendo o meio adequado a impugnação prevista no art. 525 do CPC.

A insistência em defesas já repelidas caracteriza litigância de má-fé, ensejando a aplicação das penalidades legais.

A simples discordância com decisão transitada em julgado não legitima o ajuizamento de nova ação com o mesmo conteúdo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5º, 6º, 17, 80, II e V, 85, §11, 485, VI, 525 e 914; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.734.292/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 24/8/2020; STJ, AgInt no AREsp 1.435.718/SP.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pela Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA contra sentença proferida pelo Juízo da ___ Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, que
rejeitou os embargos à execução
opostos pela ora apelante e, em consequência, a condenou ao pagamento das custas processuais, honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé.

A apelante sustentou, na origem, que o título judicial exequendo apresentaria
excesso de execução
e vícios na atualização monetária e nos juros de mora, além de apontar supostas duplicidades e nulidades processuais na fase executiva.

A sentença rejeitou os embargos, ao fundamento de que
as matérias neles veiculadas já haviam sido apreciadas em impugnação ao cumprimento de sentença
, julgada improcedente, configurando tentativa de rediscutir o que já fora definitivamente decidido, em descompasso com a boa-fé e a economia processual.

Inconformada, a COSANPA interpôs o presente recurso, insistindo que os embargos seriam cabíveis e que inexistiria litispendência formal, pois a impugnação e os embargos teriam natureza jurídica distinta. Pugna, ao final, pela reforma da sentença.

Os apelados apresentaram contrarrazões ID 5053556 pugnando pela manutenção integral do
decisum
.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

A questão posta cinge-se a saber se a COSANPA possui
interesse processual
em opor embargos à execução após já ter deduzido
impugnação ao cumprimento de sentença
na qual foram examinadas e rejeitadas as mesmas alegações.

Esta Turma já enfrentou controvérsia idêntica na
Apelação Cível nº 0040819-65.2012.8.14.0301
, de minha relatoria, quando se assentou que, embora a litispendência técnica não se configure entre impugnação e embargos, a repetição de defesa com idêntico conteúdo importa
falta superveniente de interesse processual
.

O Código de Processo Civil de 2015 consolidou a unificação da execução de título judicial. A defesa cabível nessa hipótese é a
impugnação prevista no art. 525
, sendo os embargos à execução reservados aos títulos extrajudiciais (art. 914).

A insistência da executada em propor embargos contra título judicial, após já ter impugnado a execução, desvirtua a lógica do sistema processual e afronta os princípios da eficiência e da unicidade da execução.

Embora não se possa falar em litispendência, pois os instrumentos processuais são distintos, é inequívoco que o novo processo carece de
utilidade e necessidade
, configurando ausência de interesse de agir.

O interesse processual é condicionado à
necessidade da tutela jurisdicional
e à
utilidade do provimento
. Se o pedido não altera a situação jurídica já definida, a jurisdição se torna dispensável (art. 17 do CPC).

No caso, restou comprovado que a COSANPA já apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual alegou excesso de execução, irregularidades na atualização e demais teses idênticas às ora reiteradas.

Tal impugnação foi regularmente apreciada e
julgada improcedente
,
com trânsito em julgado formal
. A rediscussão da matéria pela via dos embargos constitui
repetição indevida de pretensão já apreciada
.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou a orientação de que a reiteração de teses em meio processual inadequado evidencia
carência de ação por ausência de interesse processual
, ante a
inutilidade da tutela pretendida
(AgInt no REsp 1.734.292/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 24/8/2020).

No mesmo sentido, precedente do STJ:
“A utilização de novo instrumento processual para rediscutir matéria já decidida em impugnação ao cumprimento de sentença caracteriza falta de interesse processual.”
(AgInt no AREsp 1.435.718/SP).

A repetição de defesas, além de improdutiva,
onera o aparelho jurisdicional
e afronta o dever de boa-fé (art. 5º, CPC) e o dever de cooperação (art. 6º). O processo não pode ser utilizado como mecanismo de resistência infundada ao cumprimento das decisões judiciais.

A conduta processual da apelante, ao reproduzir argumentos já refutados, revela abuso do direito de litigar, subsumindo-se ao art. 80, incisos II e V, do CPC, razão pela qual a multa por litigância de má-fé fixada na origem é plenamente cabível.

A defesa judicial deve ser exercida de modo leal, com observância à cooperação e à boa-fé objetiva, princípios que vinculam também as pessoas jurídicas de direito público ou empresas estatais.

A simples discordância com o julgamento anterior não autoriza o uso de nova ação com o mesmo objeto. O meio idôneo para impugnar decisão definitiva seria a
ação rescisória
, jamais a reprodução de embargos à execução.

A sentença recorrida, ao reconhecer a inutilidade do processo e rejeitar os embargos, agiu em estrita observância à legislação processual e à orientação desta Corte.

Em termos técnicos, trata-se de
carência superveniente de interesse processual
. Mesmo que no momento do ajuizamento houvesse dúvida quanto à via, a improcedência anterior da impugnação suprimiu qualquer utilidade do novo processo.

Doutrina e jurisprudência convergem para considerar que, quando o provimento jurisdicional pleiteado não produz resultado prático útil, a ação é desnecessária e deve ser extinta sem resolução de mérito (art. 485, VI, CPC).

Também não procede a alegação de cerceamento de defesa. A ausência de instrução probatória decorre da própria natureza da controvérsia, que é de direito e não de fato. O juízo de origem decidiu com base em elementos suficientes.

Não há, portanto, ofensa ao contraditório ou à ampla defesa, mas sim adequada aplicação do princípio da economia processual e do poder-dever do magistrado de indeferir medidas inúteis.

Reforça-se, assim, a jurisprudência desta 2ª Turma, que, em diversos feitos, tem reconhecido a
inadequação de embargos à execução fundados em título judicial
e a consequente falta de interesse processual.

A segurança jurídica e a coerência da jurisprudência (art. 926, CPC) impõem a adoção uniforme desta compreensão, sobretudo diante da similitude fático-jurídica com o precedente da Apelação nº 0040819-65.2012.8.14.0301.

Naquele julgamento, restou assentado que, embora não houvesse litispendência técnica, a repetição do conteúdo impugnado tornava a ação inútil, legitimando a manutenção da sentença e a majoração dos honorários recursais.

Essa linha decisória preserva a efetividade do processo e evita a banalização de medidas defensivas, em prejuízo da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, CF).

No tocante aos honorários, a sentença fixou verba compatível com o grau de complexidade da causa. Em sede recursal, impõe-se a
majoração de 2% (dois por cento)
sobre o valor já arbitrado, em atenção ao art. 85, § 11, do CPC.

A majoração tem caráter pedagógico e visa compensar o trabalho adicional do patrono da parte vencedora, além de desestimular recursos protelatórios.

Mantêm-se também as demais penalidades impostas, especialmente a multa por má-fé processual, em razão do comportamento temerário evidenciado.

Não há qualquer irregularidade na sentença que justifique sua reforma. O juízo a quo analisou adequadamente as teses, aplicou os dispositivos legais pertinentes e fundamentou-se de modo suficiente.

A uniformização da jurisprudência, prevista no art. 926 do CPC, é dever institucional desta Turma. A adoção da mesma tese nos processos conexos garante previsibilidade e confiança no sistema judicial.

O reconhecimento da carência superveniente de interesse processual contribui para a
racionalização do contencioso público
, evitando que empresas estatais multipliquem demandas de idêntico teor e retardem o cumprimento de decisões judiciais.

Cumpre reiterar que a finalidade do processo é realizar o direito material, e não eternizar a discussão. A atuação judicial deve privilegiar a efetividade e a boa-fé.

Ao contrário do que sustenta a apelante, a manutenção da sentença não viola o devido processo legal, mas o concretiza, assegurando que o processo sirva ao seu propósito legítimo.

A improcedência dos embargos preserva a integridade do título executivo judicial e reafirma a autoridade das decisões transitadas em julgado.

A conduta processual da COSANPA, neste e em outros feitos análogos, recomenda atenção quanto à necessidade de maior zelo no manejo dos instrumentos processuais, sob pena de responsabilização por eventual abuso.

Não há matéria de ordem pública a ser conhecida de ofício. O recurso se mostra integralmente improcedente.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO à apelação
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos e
majorando os honorários advocatícios em 2% (dois por cento)
, nos termos do art. 85, § 11, CPC.

Mantidas, igualmente, as penalidades aplicadas por litigância de má-fé, diante da utilização reiterada de meio processual inadequado.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 26/01/2026